Tribunal: TJSP
Processo: 2262370-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Validade da citação postal da pessoa física recebida pelo porteiro do prédio, constante da proposta de adesão – Inteligência do disposto no artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil – Ausência de Prova quanto a efetiva mudança para a cidade de Porto Alegre, razão pela qual não há como se acolher a alegada incompetência do Juízo - Decisão Mantida – Agravo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Validade da citação postal da pessoa física recebida pelo porteiro do prédio, constante da proposta de adesão – Inteligência do disposto no artigo 248, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil – Ausência de Prova quanto a efetiva mudança para a cidade de Porto Alegre, razão pela qual não há como se acolher a alegada incompetência do Juízo - Decisão Mantida – Agravo Desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262370-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLOS RODRIGO LELIS LACOTIS, é agravado COOPERATIVA ECONOMIA
CREDITO MUTUO PROF SAUDE REG. METROPOLITANAS BX. SANTISTA
GDE SÃO PAULO - UNICRED METROPOLITANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262370-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22564 IM
2
Voto no: 22564
Agravo de Instrumento no: 2262370-02.2020.8.26.0000
Agravante: Carlos Rodrigo Lelis Lacotis
Agravado: Cooperativa Economia Crédito Mútuo Prof. Saúde Reg.
Metropolitanas Bx. Santista Gde São Paulo Unicred Metropolitana
Comarca: São Paulo
Juíza: Renata Martins de Carvalho
Agravo de Instrumento
Validade da citação postal da
pessoa física recebida pelo porteiro do prédio, constante da
proposta de adesão Inteligência do disposto no artigo 248,
parágrafo 4o, do Código de Processo Civil Ausência de
Prova quanto a efetiva mudança para a cidade de Porto
Alegre, razão pela qual não há como se acolher a alegada
incompetência do Juízo - Decisão Mantida
Agravo
Desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão de fls. 28/29, integrada pela r. decisão de fls. 39/40, que nos autos do
cumprimento de sentença promovido pela agravada em face da agravante, rejeitou a
impugnação, bem como o pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo.
Assevera a parte agravante, em apertada síntese, a
necessidade de reforma da decisão agravada. Dispõe que as cooperativas de crédito
são equiparadas às instituições financeiras, aplicando-se a elas, portanto, o Código de
Defesa do Consumidor. Que nas relações jurídicas de consumo, no caso em que o
consumidor figure no polo passivo da demanda, a competência do foro de seu
domicílio é absoluta e pode ser reconhecida de ofício pelo juízo. Assim, tendo em
vista que o réu reside e é domiciliado na rua Leopoldo Bier, no 461, apto 201, na
cidade de Porto Alegre/RS, requer a nulidade da citação, assim como reconhecimento
da incompetência territorial e a consequente remessa dos autos ao foro de domicílio
do consumidor.
Ressalta que a intimação do processo originário
não foi recebido pelo executado e sim pela pessoa responsável pelo recebimento de
correspondências do prédio. A entrega de intimação para pessoas da portaria somente
é válida quando o oficial de justiça não obtiver êxito em duas tentativas conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262370-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22564 IM
3
disposto no parágrafo único do artigo 252 do CPC. Aduz que a nulidade da citação
resultou na violação dos princípios constitucionais de ampla defesa e contraditório.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Indeferida a antecipação da tutela recursal pela r.
decisão de fls. 9.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls.
12/18), rebatendo articuladamente as razões do inconformismo.
É o Relatório.
Voto.
O agravo não comporta provimento.
Com efeito, em que pese a combatividade do
patrono do recorrente, no caso em discussão o agravante assinou a proposta de
adesão (fls. 107 dos autos principais), indicando endereço para correspondência a Rua
Davi Hume, 133, apto 91, na cidade de São Paulo.
Assim, a agravada indicou como endereço de
citação aquele que era de seu conhecimento, constante da proposta de adesão, tendo o
porteiro do condomínio recebido a carta citatória (fls. 137 dos autos principais Rua Davi
Hume, 133, apto 91, recebida por Marcone S. Oliveira), identificando-se e assinando a
mesma, sem qualquer ressalva. E, uma vez recebida a citação, dispõe expressamente
o § 4o do artigo 248 do CPC:
§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a
funcionário
da
portaria
responsável
pelo
recebimento
de
correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se
declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente.
Já na fase de cumprimento de sentença, nova
missiva foi encaminhada ao mesmo endereço e mais uma vez recebida pelo porteiro
(fls. 21 - Rua Davi Hume, 133, apto 91, recebida por Luiz A. Silva). Ou seja, duas
correspondências encaminhadas no endereço da proposta, recebidas pelos porteiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262370-02.2020.8.26.0000 -Voto no 22564 IM
4
sem qualquer ressalva, demonstram na verdade que o agravante lá reside ou residia
tanto no momento da citação quanto no momento da intimação. De se anotar, ainda,
que a carta foi recebida em 23/10/2019 (fls. 21) e nessa mesma data o agravante
peticionou nos autos do cumprimento de sentença (fls. 17/18). Assim, não há que se
falar em nulidade de citação e/ou intimação.
Quanto a alegada incompetência do Juízo, melhor
sorte não socorre ao agravante, tendo em vista que não trouxe nenhuma prova de que
havia comunicado a alteração do endereço à agravada, tampouco prova documental
da efetiva mudança para a cidade de Porto Alegre, com comunicação junto à Receita
Federal em sua declaração de imposto de renda tampouco por meio de certidão do
Cartório Eleitoral. Também deixou de junta uma conta de água, luz, telefone, gás,
contrato de aluguel ou escritura do imóvel demonstrando que reside em Porto Alegre
- RS. Dessa forma não se desincumbiu o agravante de seu ônus de prova, razão pela
qual não há como se acolher também a insurgência no que toca à incompetência do
Juízo, mesmo porque em se tratando de autos digitais, em fase de cumprimento de
sentença, qualquer das partes poderá analisar e requerer as diligências que necessitar
sem qualquer prejuízo de deslocamento.
Assim, de todos os ângulos em que se analisa a
questão, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator